Tribunal: TJMT
Processo: 0002983-92.2014.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002983-92.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), RANKING ADUBO FOLIAR LTDA - EPP - CNPJ: 03.322.247/0001-12 (APELADO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA C/C INENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSUNÇÃO DE DÍVIDA – CO-ASSUNÇÃO OU ASSUNÇÃO CUMULATIVA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS DEVEDORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na assunção cumulativa ou co-assunção, o assuntor assume a dívida juntamente com o devedor originário, obrigando-se, solidariamente, a pagá-la integralmente. Nas ações ordinárias de cobrança, os juros de mora e a correção monetária contam-se, respectivamente, da citação e do ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANGONESE & CIA LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação “
Anulatória de Dívida c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 0002983-92.2014.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra RANKING ADUBO FOLIAR LTDA - EPP, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC; e ainda, condenou a autora/apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. n. 158782099).

A apelante afirma que “
A sentença a quo, equivocadamente deixou de analisar o fator principal dos autos, qual seja, a transferência da obrigação ao terceiro assuntor
”
, destacando que “
a exoneração do Recorrente não ocorreu em razão de descumprimento da obrigação pelo DEVEDOR PRINCIPAL, podendo o Recorrido exigir do Recorrente, visto que com a assunção da dívida, a obrigação deve ser exigida do DEVEDOR PRINCIPAL e não mais do DEVEDOR ORIGINÁRIO
”
(cf. Id. nº 158782656).

Alega que, houve transmissão passiva da obrigação, do devedor originário/apelante para LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO, PRESOTTO, terceiro, cliente da apelante, o qual passou a ser o devedor principal, com expressa concordância da credora/apelada, conforme Termo de Confissão e Assunção de Dívidas firmado, em 07/11/2012, vinculado ao Id. nº 64747239, dos autos de origem
(cf. Id. nº 158782656)
.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial
(cf. Id. nº 158782656)
.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 158782660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, ora apelante, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Compulsando os autos verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, tendo em vista que o termo de confissão e assunção de dívida (id. 64747239 - Pág. 38/41), só liberaria a autora da dívida, com o cumprimento integral do ajuste enfocado, restando inclusive sobrestada a execução apensa, vejamos:

“CLAUSULA QUINTA- Mediante entrega do produto, o representante legal da CREDORA, Sr. Airton Froeder, concede total quitação das duplicatas descritas na CLÁUSULA PRIMEIRA emitidas pela DEVEDORA ORIGINÁRIA, servindo a presente manifestação como quitação.”

“CLÁUSULA SEXTA - Estabelecem ainda, as partes contratantes, que será válida e reconhecida para todos os efeitos, como prova de liquidação da dívida reconhecida e confessada, bem como as demais obrigações assumidas neste instrumento, o recibo de quitação total da dívida, passado pela CREDORA em favor da DEVEDORA PRINCIPAL, após a quitação da última parcela.”

“CLÁUSULA SÉTIMA - Diante da assunção e confissão da presente, fica sobrestada a Execução de Título Executivo Extrajudicial promovida pela CREDORA em face da DEVEDORA ORIGINÁRIA, em tramite perante a 2º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT., sob o n. 397/2010, até a quitação da presente dívida.”

Destarte, demonstrado na liça o inadimplemento das condições ajustadas para a quitação e assunção da dívida enfocada, não há que se falar em anulação da dívida em face da autora, ou mesmo o cancelamento dos protestos, posto que não restou evidenciada a entrega dos produtos na forma ajustada.

(...)

Portanto, improcede a pretensão para determinar a anulação da dívida, bem com, das duplicatas, uma vez que não restou comprovado o cumprimento integral das condições impostas no ajuste em exame.

Ademais, em detida análise dos fatos e documentos acostados nos autos, verifico que a parte autora, também não logrou êxito em comprovar a quitação/entrega dos produtos do referido ajuste, uma vez que deixou de apresentar os comprovantes de quitação/entrega das parcelas correlatas, bem como, que a requerida declara em sua contestação que não recebeu os produtos com as condições e características pactuadas.

(...)

Portanto, se é regular a dívida (vencida e não paga), e se inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, age o credor apenas no exercício regular de direito, não podendo ser condenado ao pagamento da indenização.

(...)”
(cf. Id. n. 158782099).

A apelante interpôs o presente recurso de apelação objetivando a reforma da sentença, que, segundo ela, “
equivocadamente deixou de analisar o fator principal dos autos, qual seja, a transferência da obrigação ao terceiro assuntor
”
, bem como “
não considerou quanto a transmissão passiva das obrigações por ato entre vivos, em que se constituiu negócio jurídico celebrado para esse fim, qual seja, com a finalidade de liberar e exonerar o primitivo devedor, ora Recorrente entre: a) o antigo e novo devedor; b) o novo devedor e o credor – expromissão
”
(cf. Id. nº 158782656).

Ocorre que, pelo conteúdo das cláusulas do Termo de Confissão e Assunção de Dívida (Id. 158782084 – p. 38/41), denota-se que a finalidade do negócio jurídico firmado não era a liberação da primitiva devedora, tanto o é que, na cláusula quinta, condiciona-se a total quitação à devedora originária/apelante mediante a entrega do produto, o que não ocorreu; da mesma forma, a cláusula sétima estabelece que a Execução promovida pela credora em face da devedora originária apenas ficaria sobrestada até a quitação da presente dívida, o que também não ocorreu.

Na
assunção
de dívida alheia, não necessariamente o devedor fica liberado e outrem passa a ser o devedor. Existem as assunções chamadas cumulativas, em que "
novo devedor entra na relação obrigacional, unindo-se ao devedor originário, que permanece vinculado
" (in: Orlando Gomes. Obrigações, RJ, Forense).

Nesse sentido, foi editado o Enunciado 16, do Conselho de Justiça Federal, que assim aduz “
O art.
299
do
Código Civil
não exclui a possibilidade da assunção cumulativa da dívida quando dois ou mais devedores se tornam responsáveis pelo débito com a concordância do credor
”.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em comentário ao art. 299 do Código Civil, ensinam que:

"3.
Assunção cumulativa
e
assunção
liberatória. A assunção de dívida compreende duas modalidades: co-assunção, ou assunção cumulativa, e assunção liberatória (Diogo Leite de Campos, Contrato a favor de terceiro, Almedina, Coimbra, 1980, p. 67).
Na primeira hipótese, dita co-
assunção
de dívida (ou
assunção cumulativa
), dá-se ocasião para que ao antigo devedor se junte outro sujeito que com ele passa a responder pela satisfação do credor
. (...) Na segunda hipótese, de
assunção
liberatória, no momento em que o assuntor se vincula perante o credor, o devedor primeiro fica exonerado da obrigação primitivamente contraída a esse (assuntor) passa a ter para com o credor o mesmo vínculo outrora mantido com o sujeito passivo da obrigação, desde então excluído do vínculo obrigacional
." (Código Civil Comentado e Legislação Extravagante, 3ª ed., p. 332 -
grifei
)

Conclui-se, portanto, que no caso houve assunção cumulativa da dívida, na qual o assuntor, o Sr.
LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO,
assumiu a dívida juntamente com a devedora originária/apelante, com a concordância da credora/apelada.

Portanto, acertada foi a sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora/apelante por considerar que a dívida é regular e que a credora/apelada apenas agiu no exercício de seu direito ao inscrever a devedora/apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. sentença de improcedência apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023